Tribunal: STF
Processo: Rcl 79200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S S Q, em 6.5.2025, contra ato da Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relatora do processo referente ao Inquérito Policial n. 1006475-47.2024.4.01.0000, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



     2. A reclamante narra que, “embora a investigação envolvesse pessoa com prerrogativa de função desde a abertura do procedimento, ela tramitou, desde o início, sem a necessária autorização e supervisão judicial do Tribunal Regional Federal, sendo encaminhada àquele órgão apenas após transcorridos 1 (um) ano e 11 (onze) meses de investigação” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Alega que, “em 3 de maio de 2023, o Delegado de Polícia Federal instaurou a Portaria que deu origem ao IPL nº 2022.0002370, para apurar a possível ocorrência de fraude à licitação (art. 337-F do Código Penal), consignando expressamente que a investigação visava à apuração do cometimento de uma série de crimes contra a administração pública praticados pelo Prefeito do município de Santa Rosa do Purus/AC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, apenas “em 25 de outubro de 2023, o Magistrado Federal de primeiro grau decidiu pelo declínio da competência e determinou a remessa do respectivo Inquérito Policial e Pedido de Busca e Apreensão (autos nº 1005702-57.2023.4.01.3000) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em ambos os momentos — seja no recebimento da notícia de fato, seja na instauração da portaria —, a autoridade policial já tinha plena ciência da participação de pessoa detentora de foro por prerrogativa de função (Prefeito), mas não procedeu à solicitação de autorização/supervisão para investigação, tampouco se pronunciou sobre a necessidade de submissão do feito à competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta ter havido “clara violação ao entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal, ao proceder investigação envolvendo investigado com prerrogativa de função, sem a prévia autorização e, consequentemente, o acompanhamento do órgão judicial competente, o que macula a investigação no todo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, frente ao flagrante descumprimento da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e a fim de preservar a jurisprudência consolidada nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, requer a defesa: 



    1. O recebimento da presente Reclamação Constitucional; 



    2. A concessão da medida liminar para que se suspenda a investigação autuada no bojo do IPL nº 2022.0002370 (autos nº 1006475-47.2024.4.01.0000) bem como de todas as diligências derivados das medidas cautelares (autos nº 1006473- 77.2024.4.01.0000) até o julgamento final do mérito da presente Reclamação; 



    3. Ao final, o julgamento definitivo de procedência da presente Reclamação, para declarar a nulidade das diligências investigativas realizadas pela Autoridade Policial Federal nos autos do IPL nº 2022.0002370 (autos nº 1006475-47.2024.4.01.0000), por ausência de autorização e supervisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, invalidar os elementos probatórios obtidos (autos nº 1006473-77.2024.4.01.0000) e determinar o trancamento do respectivo procedimento em relação ao ora reclamante, podendo tal decisão ser proferida monocraticamente, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, ou pelo colegiado” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a instauração do Inquérito Policial n. 1006475-47.2024.4.01.0000, antes da autorização do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, teria contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



    5. Em 16.5.2022 e 16.8.2022, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 7.083, de minha relatoria, DJe 24.5.2022).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente” (ADI n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.9.2022).



    6. Esse entendimento foi reafirmado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Ao apreciar o mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal, atribuindo interpretação conforme aos “arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA”, estabeleceu “a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público”, e determinou “o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação”. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação” (ADI n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2023).



    7. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, da qual fazem partes os julgados apontados como paradigmas na presente reclamação, no sentido de que, nos “casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007)” (RE n. 1.322.854-AgR-EDv, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.8.2023).



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei ordinária, dispõe-se serem “atribuições do Relator (...) determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial. 



    8. A mesma interpretação tem sido aplicada por este Supremo Tribunal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente.



    A simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados, merecendo tratamento adequado em sua atuação. 



    Pela interpretação sistemática da Constituição da República e adotando-se a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, a mesma razão jurídica aproveitada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro submetida a outros Tribunais.



    9. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732 e 7.083.



    Na espécie, após a constatação de justa causa para deflagração da persecução penal contra autoridade detentora de prerrogativa de foro, a Notícia de Fato n. 32134/2022, que originou a instauração do Inquérito Policial n. 2370/2022, ocorreu antes de os julgados alegados como paradigmas serem proferidos por este Supremo Tribunal.



    Embora a instauração do Inquérito Policial não tenha sido precedida de autorização do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi devidamente comunicada àquele órgão, de forma a possibilitar a supervisão judicial da investigação.



    A Procuradoria Regional da República da 1ª Região, em 22.11.2024, por meio da Petição n. 302/2024, referente ao Inquérito Policial n. 10006475-47.2024.4.01.0000, requereu a fixação da competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, após a identificação de elementos que corroboraram a notícia de envolvimento de prefeito nas supostas fraudes, bem como a utilização de recursos do SUS e FUNDEB (fls. 214-216, e-doc. 9). O processo foi distribuído à Desembargadora Maria do Carmo Cardoso que, em 19.12.2024, proferiu a seguinte decisão:



    “A competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região está evidenciada por dois fundamentos: primeiro, pela prerrogativa de foro do investigado, que é prefeito; segundo, pelo envolvimento de verbas federais (recursos do SUS e FUNDEB) nos contratos sob investigação. 



    O pedido de realização de diligências pela Polícia Federal mostra-se pertinente para a adequada apuração dos fatos, especialmente considerando a necessidade de oitiva dos envolvidos e análise detalhada dos procedimentos licitatórios e fluxos financeiros. 



    Quanto ao pedido de tramitação direta entre MPF e Polícia Federal, o art. 3º da Resolução CJF nº 63/2009 autoriza tal procedimento mediante decisão fundamentada do Relator, o que se mostra adequado no presente caso para conferir maior celeridade às investigações. 



    O prazo de 90 (noventa) dias solicitado para cumprimento das diligências mostra-se razoável, considerando a complexidade e extensão das medidas a serem realizadas. 



    Por fim, quanto ao pedido de sigilo formulado em petição apartada, sua concessão é medida que se impõe, considerando a natureza da investigação, a existência de medidas cautelares em curso (busca e apreensão) e a necessidade de preservar a eficácia das diligências a serem realizadas, evitando-se o comprometimento das investigações. 



    Ante o exposto: 



    1- Fixo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para supervisão do presente inquérito policial; 



    2- Autorizo a tramitação direta dos autos entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nos termos do art. 3º da Resolução CJF nº 63/2009; 



    3- Determino o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para cumprimento das diligências especificadas pelo Ministério Público Federal, no prazo de 90 (noventa) dias; 



    4- Autorizo a tramitação direta do inquérito entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal; 



    5- Defiro o pedido de sigilo em relação à certidão de doc. 401436147 e a presente petição” (e-doc. 7).



    A comunicação da instauração do procedimento de investigação criminal permitiu a supervisão dos atos pelo Tribunal Regional Federal, resguardando-se a higidez dos atos investigatórios já realizados, e o procedimento foi aperfeiçoado, em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, com a ratificação dos atos, verificação da legalidade e identificação da justa causa para a continuidade das investigações pela autoridade reclamada.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6732/GO e 7083/AP, concluiu no sentido de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 2. In casu, (a) a autoridade reclamada, Relator da ação em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, informou que o ato impugnado foi requerido ‘pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de apurar supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Milhã e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito’ (e-doc. 22); (b) Das informações prestadas, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia-crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em ‘inspeção in loco no Município de Milhã/CE no período de 26 a 29 de setembro de 2023, para averiguação da existência de indícios de autoria e materialidade de crimes contra a Administração Pública apontados na notícia crime apresentada na PROCAP’; (c) A autoridade reclamada destacou terem sido ‘constatados fortes indícios na configuração de lastro probatório mínimo na representação apresentada à Procuradoria, notadamente na condução pessoal por parte do investigado Luiz Alan Pinheiro Macêdo, Prefeito de Milhã, e seu conhecimento e aproveitamento direto e pessoal nos vultosos contratos entabulados entre o Município e as empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de bens ao Município de Milhã/CE’. 3. Verifica-se, in casu, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral da República, que ‘a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória foi respeitada, conforme estabelecido nas decisões paradigmas’. Precedente: Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024. 4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.777-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora